Tribunal: TJES
Processo: 0036559-56.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036559-56.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO DIAS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036559-56.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO DIAS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO
- NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Afigura-se defeso cogitar o prequestionamento da matéria, quando no acórdão objurgado inexistem os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 3 – Embargos de declaração não acolhidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por BRENDO DIAS SANTOS, em face do acórdão (id. 12082477), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

O embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão, obscuridade e contradição ao não promover a retificação da pena-base, além de negar a aplicação da fração máxima de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036559-56.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO DIAS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – DECOTE AGRAVANTE – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não merece retoque a dosimetria realizada pelo Magistrado, haja vista que a exasperação da pena-base se pautou em fundamentação de acordo com os elementos do caso concreto. 2. Incabível o decote da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o motivo torpe foi utilizado para qualificar o crime de homicídio, não havendo violação ao princípio do non bis in idem. 3. Diante do iter criminis percorrido pelo réu, que atingiu a vítima no braço, causando sangramento ativo de veia, bem como em áreas próximas a órgãos vitais, não há que se falar em aplicação da fração máxima da minorante da tentativa. 4. Recurso improvido
.”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria dos vícios de omissão, obscuridade e contradição
ao não promover a retificação da pena-base, além de negar a aplicação da fração máxima de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

Analisando detidamente os pedidos formulados no presente recurso oposto, entendo não ser possível acolhê-los, uma vez que a defesa busca rediscutir, teses que foram devidamente justificadas e fundamentadas por este Colegiado.

De acordo com o que já foi amplamente discutido, as condenações referenciadas pelo Magistrado sentenciante para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social foram afastadas, conforme pleiteado no recurso de apelação sem, contudo, efeito prático, uma vez que presentes elementos inerentes ao caso concreto que permitem a exasperação da pena-base quanto a esse vetor.

Em relação à alegação de vício quanto à análise dos vetores das circunstâncias e consequências do crime, bem como da não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, busca, como já dito, rediscutir as razões já apresentadas por esta Corte para afastar o pedido de neutralização. Vejamos:

“
Em relação às circunstâncias do crime, entendo que as razões adotadas pelo Magistrado não merecem retoques, haja vista o perigo imposto pela prática delitiva às pessoas que estavam próximas da vítima e pela ousadia de ter efetuado os disparos em via pública.

As consequências do crime também se mostram devidamente valoradas, uma vez que a vítima sofreu grave lesão que a levou a realizar 3 cirurgias para reparação dos ferimentos causados pelo fato delituoso perpetrado pelo apelante.”

Ora, verifica-se dos depoimentos coligidos aos autos que os disparos foram efetuados na rua e, em que pese se tratar de uma rua sem saída, havia pessoas no local que precisaram sair correndo a fim de evitar serem atingidas.

Em relação às consequências do crime, como afirmado, a vítima sofreu grave lesão, sendo necessária a colocação de diversos pinos no braço com a realização de 3 cirurgias, o que extrapola e, muito, os elementos inerentes ao tipo penal.

Por fim, em relação à aplicação da fração mínima da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, mais uma vez não merece acolhida a alegação de vício.

Isso porque, ao longo das inúmeras páginas do prontuário médico hospitalar da vítima, há registro de que o disparo de arma de fogo atingiu veia do braço causando sangramento ativo e necessitando de atuação médica para cessar a hemorragia, além de terem sido administradas duas unidades de bolsas de sangue.

Resta claro que esta Corte, em seu juízo de conhecimento, não acolheu a tese ventilada pela defesa, razão pela qual, busca, rediscutir os argumentos que foram refutados.

No que tange o requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

Como é cediço, a exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 26.06.2006 p. 222; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/08/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 05.09.2005 p. 417).

Portanto, descabida a interposição destes aclaratórios, vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)